Tribunal: TJDFT
Processo: 0716811-35.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. CONCILIAÇÃO FRUSTRADA. PROCESSO POR SUPERENDIVIDAMENTO. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO CONFIGURADO. DESCONTO EM CONTA. LIMITAÇÃO EM SEDE DE TUTELA PROVISÓRIA. REVOGAÇÃO.
1. A Lei n. 14.181/2021 instituiu um sistema binário destinado à repactuação de dívidas perante credores. A primeira fase ou fase preventiva prevê uma conciliação em bloco para que o consumidor e seus credores entrem em “acordo” sobre um “plano de pagamento” de natureza pré ou para-judicial. A segunda fase, necessariamente judicial, ocorre por meio do “processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório” criado pelo art. 104-B, também em duas fases. A fase do plano judicial compulsório é de cunho residual, e somente tem início caso não atingida a conciliação entre o devedor e algum ou alguns de seus credores na primeira fase.
2. Frustrada a tentativa de conciliação, é necessário verificar se há elementos, aptos e suficientes, que comprovem o preenchimento dos requisitos legais, o que poderá implicar óbice ao prosseguimento da demanda e homologação de plano de repactuação judicial compulsório em detrimento dos credores, inclusos no polo passivo da presente ação.
3. O Decreto n. 11.550/22, que regulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento, considera a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente R$ 600,00, nos termos da redação dada pelo Decreto n. 11.567/23.
3.1. Na espécie, apesar das alegações quanto à situação financeira, o autor não pode ser considerado como consumidor superendividado, pois evidenciado que percebe valores superiores ao do mínimo existencial atualmente em vigor.
4. No caso, após exame exauriente próprio da sentença definitiva, o julgamento de improcedência do pedido inicial impõe a revogação da decisão concessiva anterior, visto que em flagrante antinomia. Não se pode manter uma tutela dita provisória, se a conclusão final, tal como no caso, nega o pedido. Portanto, revogada a tutela provisória e frente ao reconhecimento da legalidade dos descontos contratados, por ausente a repactuação de dívidas por superendividamento, resta que a sentença deve ser reformada para excluir a limitação que foi imposta ao réu apelante mediante mera referência ao agravo de instrumento.
5. A condenação por litigância de má-fé requer culpa grave ou o dolo, não havendo no caso a prova de conduta que se amolde a uma das hipóteses do art. 80 do CPC.
6. Apelação do autor conhecida e não provida. Apelação do réu conhecida e provida.